Tribunal: TJDFT
Processo: 0033435-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processo : 0033435-34.2016.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos em face da decisão unipessoal desta relatoria[2] que não conheceu da apelação interposta pelo Banco de Brasília – BRB, ante a deserção do recurso, bem como, em decorrência, não conheceu do recurso adesivo. O embargante suscita erro material, sob o argumento de que cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro, equivocando-se, contudo, em relação à juntada da guia de custas referente a um dos pagamentos efetuados. Aduz violação ao art. 1.007, § 7o, do CPC, uma vez que o feito não poderia ser extinto sem conceder ao apelante a oportunidade de retificar o equívoco. Defende que, uma vez recolhido o preparo em dobro de maneira tempestiva, resta atingida a finalidade do ato, razão pela qual deve ser aproveitado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Pede o provimento para que seja sanado o vício, a fim de afastar a penalidade da deserção. Instado sobre o prosseguimento do recurso[3], haja vista o requerimento de extinção do feito formulado pelo embargado[4], o embargante manifestou pela subsistência do interesse recursal. Sem contrarrazões do embargado[5]. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão embargada[6]: De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, da análise apelação interposta por BRB – Banco de Brasília S.A. (Id. 11073642 – p.6), denotou-se que o comprovante de pagamento, ao tempo da digitalização dos autos físicos, deixou de ser carreado ao feito, prejudicando a sua análise. Assim, os autos baixaram à origem para que fosse juntado o comprovante[7]. Contudo, providenciou-se a juntada da via digitalizada da guia de pagamento já constante aos autos[8]. Instado a juntar o comprovante de pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção[9], o banco apelante comprovou o recolhimento parcial do preparo. Com efeito, o comprovante de pagamento acostado ao Id. 11924451 corresponde à guia de Id. 11924449, ao passo que o comprovante de Id. 11924450 não guarda relação alguma com qualquer guia de custas. Portanto, o apelante comprovou o recolhimento do preparo apenas na forma simples, quando o correto seria na forma dobrada, consoante determinado, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço da apelação do Banco de Brasília - BRB,com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em decorrência, não conheço do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Intimem-se. Nesse diapasão, a decisão é cristalina ao consignar que não houve a comprovação do recolhimento na forma dobrada. De fato, a parte apenas na ocasião da oposição dos embargos declaratórios é que instrui os autos com a adequada comprovação do pagamento em dobro[10]. Ora, malgrado tempestivo o recolhimento, o fato é que a parte não o comprovou no prazo processual assinalado, consoante anotado pelo ato decisório embargado. Nisso, nenhum vício a sanar, devendo ser afastado, de pronto, o “erro material” invocado, até mesmo porque inexistente o apontamento de equívoco material, primu ictu oculi, sem conteúdo decisório propriamente dito e passível de correção oficiosa[11]. Ademais, a mera alegação de equívoco da parte não caracteriza justo impedimento, desautorizando a hipótese de relevar a pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 6o, do CPC. Aliás, tampouco cabia nova oportunidade para a regularização do vício, com fundamento no § 7o do mesmo dispositivo, se o embargante, descumprindo a determinação de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, novamente deixa de atender a ordem de comprovação do recolhimento em dobro. Enfim, não se pode olvidar que, paralelamente ao princípio da instrumentalidade das formas, os princípios da isonomia e da segurança jurídica norteiam o sistema processual. E, à míngua de justificativa plausível para a comprovação intempestiva do recolhimento, apta a justificar a dilação do prazo outrora conferido, incabível a providência pretendida nesta via. Assim, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12376663. [2] Id. 12168735. [3] Id. 13523469. [4] Id. 13527122. [5] Id. 13900635. [6] Id. 12168735. [7] Id. 11288054. [8] Ids. 11073642 – p. 6, 11736947 e 11736949. [9] Id. 11769846 [10] Id. 12376670. [11] REsp 1151982/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012.